Tribunal: TJMT
Processo: 0042431-47.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042431-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUCAS FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 044.358.401-03 (APELANTE), ALEXANDRE FERNANDES FONTES - CPF: 060.972.331-67 (APELANTE), LUIS ITAMAR LAURINDO - CPF: 474.888.911-04 (VÍTIMA), MARCIO RODRIGO DE PAULA SANTANA - CPF: 905.921.311-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042431-47.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS FELIX DE OLIVEIRA, ALEXANDRE FERNANDES FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE AMBOS OS ACUSADOS
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2
o
, INCISOS I E II (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
APELO DO RÉU LUCAS FELIX DE OLIVEIRA
: ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA, ALIADO À APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.

Afigura-se injustificável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação diante da existência de provas quanto à presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito, sobretudo quando o agente é flagrado na posse do veículo, sem nenhuma documentação ou identificação de propriedade e que foi reconhecido e utilizado por ele na execução de outros delitos.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ALEXANDRE FERNANDES FONTES
e
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 42431-47.2017.811.0042 – Código 503355), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pelo crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo]. Condenou também o
segundo apelante
pela prática do crime de receptação. Por fim, absolveu o coacusado,
LUCAS
, do cometimento das infrações contidas nos artigos 311, do Código Penal e 14, da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, III e V, do Código de Processo Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas
(I)

ALEXANDRE FERNANDES FONTES
: 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão; e
(II)

LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos no regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa aduz que não há prova judicializada suficiente para a condenação dos apelados pelo crime de roubo, asseverando que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações da vítima para fundamentar o édito condenatório, o que, a seu ver, impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Além disso, LUCAS busca a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, “
pois, no máximo, pode-se concluir que o recorrente agiu com imprudência
” (
sic.
).

Ao final, pretendem o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 1
o
, III, 5
o
, LV e LVII, ambos da Constituição Federal e artigos 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 72704981].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 7204983].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 74293957].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...]
1
o
Fato

No dia 7 de novembro de 2017, por volta de 10h 30min, na Rua das Dálias, n. 317, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, os denunciados LUCAS e ALEXANDRE, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante uma só ação 1 camionete Chevrolet S-10 [...], uma pulseira de ouro, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários e outros, de propriedade das vítimas Luis Itamar Laurindo e Maria das Dores de Arruda.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, após sair de uma clínica localizada no mencionado endereço e, no momento em que entravam no veículo Chevrolet S-10, as vítimas foram abordadas pelos denunciados [...] que anunciaram o roubo [...].

Ato contínuo, o denunciado ALEXANDRE subtraiu a pulseira de ouro, aparelho celular e carteira da vítima Luis e, nesse momento, ao perceber que a vítima Maria correria, o denunciado LUCAS a cercou e disse: “não corre não”, oportunidade em que subtraiu dela o aparelho celular e bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários.

De posse dos objetos subtraídos, os denunciados empreenderam fuga do local [...].

Durante as investigações, descortinou-se que nas proximidades do local do crime havia um veículo Renault Logan, cor prata, dando cobertura ao evento delitivo, conforme pode se observar nas imagens de fl. 13.

2
o
Fato

No dia 11 de novembro de 2017, por volta das 03h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo à Agência do Banco do Brasil, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante por ter praticado os seguintes crimes:

I) receber e conduzir o veículo Renault Logan, cor prata, placas originais QHB-3344, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo cometido em face da vítima Márcio Rodrigo de Paula Santana)

II) adulterar sinal identificador do aludido veículo automotor e;

III) transportar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição, calibre .38, intacta.

Consta do caderno informativo que, no dia e hora do fato, policiais militares foram acionados para realizar a abordagem do veículo Renault Logan [...] tendo em vista que o condutor apresentava atitude suspeita.

Durante a abordagem do referido veículo e do condutor (denunciado LUCAS) a guarnição realizou buscas e encontrou, no interior do carro, um projétil intacto de calibre 38, alguns aparelhos celulares, 4 presilhas plásticas, a quantia de R$ 110,00 e uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, objetos os quais o denunciado LUCAS não soube informar a procedência.

Ato contínuo, foi realizada a checagem do referido veículo, haja vista que os policiais perceberam que apresentava vestígios de adulterações nas placas [...], oportunidade em que identificaram o carro como sendo Renault Logan [...] que, inclusive, continha registro de roubo ocorrido no dia 28/10/2017.

Diante disso, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

[...]

Durante as investigações, descortinou-se que o denunciado LUCAS foi um dos autores do crime de roubo ocorrido no dia 07/11/2017 – veículo Chevrolet S-10, isso porque ele foi seguramente reconhecido pessoalmente pela vítima daquele crime. Além disso, seu comparsa (denunciado ALEXANDRE) também foi reconhecido por foto como sendo o outro indivíduo [...]”
(doc. digital n. 72703547).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados
ALEXANDRE FERNANDES FONTES
e
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
, pela crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo], bem como condenou
LUCAS
pelo cometimento do delito de receptação.

A magistrada sentenciante ainda absolveu o coacusado,
LUCAS
, dos delitos previstos nos artigos 311, do Código Penal e 14, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, III e V, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os fundamentos utilizados nos recursos defensivos são semelhantes, analiso-os conjuntamente.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, responsável pela defesa conjunta dos acusados, há nos autos provas incontestes e seguras de suas participações na prática delitiva.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 72703548), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 72703548 e 72704450), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 72703548), relatório policial (doc. digital n. 72703548), termo de reconhecimento de pessoas (doc. digital n. 72704451), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 72704453), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 72704454), e nos depoimentos testemunhais.

Os autos de reconhecimento elaborados, nos dias 11 e 16 de novembro de 2017, pelos policiais lotados no Plantão Metropolitano e pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, mostram que a vítima, LUÍS ITAMAR LAURINDO, compareceu aos respectivos destacamentos e identificou
LUCAS
e
ALEXANDRE
como sendo os responsáveis pela subtração dos seus pertences e de sua esposa.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, LUÍS ITAMAR esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE no dia 07/11/2017, por volta das 10:30 horas estava na companhia de sua esposa Maria das Dores de Arruda e após sair da clínica Atrium do Bairro Jardim Cuiabá com sua camionete S-10 de cor prata, o declarante e sua esposa foram abordados por dois suspeitos, sendo um deles Lucas Felix de Oliveira e o outro Alexandre Fernandes Fontes, sendo que o 2
o
abordou o declarante no momento que embarcou na camionete dizendo: “É um assalto! É um assalto! Desce do carro!”; QUE Alexandre puxou a pulseira de ouro e pegou um celular Sonix At-03 do declarante e sua carteira; QUE ao perceber que sua esposa ia correr, o suspeito Lucas Felix a cercou e disse a ela: “Não corre não”; QUE Lucas levou um celular Samsung com tampa traseira de cor preta e a bolsa da declarante com diversos documentos e cartões de banco; QUE após a violência e agressividade praticada os suspeitos fugiram, levando a camionete do declarante; QUE Alexandre foi quem saiu dirigindo a camionete tomando rumo ignorado; QUE ambos os suspeitos estavam armados, sendo que Lucas estava com uma arma do tipo pistola de cor preta e Alexandre com arma do tipo .38; QUE reconhece com convicção pelas fotos que foi apresentado na Delegacia pelos policiais Alexandre Fernandes Fontes como sendo o suspeito que o abordou [...] e que reconhece com convicção Lucas Felix de Oliveira após ter sido colocado em ambiente próprio nesta delegacia como sendo o suspeito que portava a pistola e anunciou o roubo na companhia de Alexandre e, no momento da fuga, ficou como passageiro e levou os pertences de sua esposa; QUE posteriormente o declarante visualizou nas imagens e foi possível ver que havia um veículo Logan de cor pratada dando apoio aos suspeitos na prática do roubo; QUE no dia 09/11/2017 reconheceu Alexandre via imagens do programa Cadeia Neles da Record e que ele teria tentado praticar um roubo e deste crime Alexandre estaria internado no hospital devido a ter levado um tiro nesse roubo [...]”
(doc. digital n. 72704451).

A testemunha, MÁRCIO RODRIGO DE PAULA SANTANA, confirmou ser o proprietário do veículo Renault Logan utilizado na prática delitiva contra as vítimas. Afirmou não ter associado os acusados com os indivíduos que subtraíram seu automóvel; contudo, narrou a dinâmica do crime, que muito se assemelhou com o roubo ocorrido nestes autos,
verbis
:

“
[...] há dois anos mora nesta urbe; QUE estava em Cuiabá e retornava para Sorriso; QUE entrou numa rua menos movimentada para cortar caminho, momento em que um veículo Uno, cor branca fechou o carro do declarante e então, logo após isso, dois homens saíram do carro e abordaram a vítima; QUE os dois homens estavam armados e foram em direção ao lado do motorista; QUE eles bateram no vidro e mandaram que descesse do carro; QUE ao sair do veículo um deles deu alguns chutes na vítima; QUE levou chutes na costela, perna e nádegas; QUE o criminoso pegou todas as coisas que estavam com a vítima e ainda haviam vários pertences dele dentro do carro [...]; QUE o tempo todo em que ocorreu a ação os homens apontavam a arma para a vítima; QUE o veículo Logan [...] foi levado; QUE em relação a aparência dos homens que cometeram o delito diz que um deles tinha pele morena, altura por volta de 1,70 [...]; QUE o outro era branco, altura entre 1,75 e 1,80, magro e possuía uma tatuagem no braço esquerdo e na mão [...]; QUE em relação ao Lucas Felix de Oliveira ao ser mostrado a fotografia dele afirma não ter sido ele o autor do roubo [...]”
(doc. digital n. 72704501).

O investigador de polícia, PEDRO PAES DA SILVA FILHO, nas declarações prestadas extrajudicialmente, narrou o envolvimento de LUCAS no crime de tentativa de latrocínio contra sua pessoa, acrescentando, inclusive, que o apelante utilizou o veículo [Renault Logan, de cor prata] subtraído da testemunha, MÁRCIO,
verbis
:

“
[...] QUE havia saído do trabalho fazia poucos minutos no dia 8/11/2017 por volta das 19:30 às 20:00 horas, quando trafegava pelo bairro Jardim Bela Vista no momento que um veículo sedan de cor prata o fechou, logo em seguida desembarcaram dois suspeitos, sendo que um deles veio na direção do declarante e o outro deu a volta por trás de seu veículo e outro que conduzia o carro ficou no veículo; QUE o suspeito, ao abrir a porta do veículo do declarante, possivelmente visualizou a arma que o declarante possuía e disparou de forma que acertou a porta do passageiro; QUE iniciaram uma troca de tiros [...]; QUE o declarante afirma que o suspeito Lucas Felix de Oliveira possui as mesmas características do suspeito que conduzia o veículo Sedan [...]”
(doc. digital n. 72703549)

Corroborando as provas orais produzidas no inquérito policial, o relatório investigativo, confeccionado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes da Comarca de Cuiabá/MT, registrou que:

“
Na data de 07/11/2017 houve nesta capital um roubo de uma camionete Chevrolet S10 placa OBA-8340, e já no dia 8/11/2017, já no período noturno uma tentativa de latrocínio contra um policial civil – Boletim de Ocorrência n. 2017.371073 –, ambos os casos tiveram o envolvimento de um veículo Logan prata, placa QBU-3489, veículo este apreendido na noite do dia 10/11/2017 em poder do suspeito LUCAS FELIX DE OLIVEIRA [...].

Insta salientar que durante a tentativa de latrocínio o suspeito envolvido estava em posse de um revólver calibre 38, mesmo calibre de munição apreendido com LUCAS FELIX DE OLIVEIRA [...].

Em entrevista com a vítima de latrocínio tentado PEDRO PAES FILHO, após reconhecimento do suspeito LUCAS FELIX DE OLIVEIRA, afirma que o mesmo possui as mesmas características físicas do suspeito envolvido no referido crime e que conseguiu fugir do local.

Ainda Sr. Delegado, o suspeito foi reconhecido como um dos envolvidos do roubo do veículo S-10 na data de 07/11/2017, segundo a mesma o mesmo foi um dos que a abordaram.

Insta salientar Sr. Delegado que o veículo apreendido com o suspeito LUCAS FELIX DE OLIVEIRA foi roubado no dia 28/10/2017, conforme boletim de ocorrência em anexo.

Fotos anexas, referentes ao roubo do veículo Chevrolet S-10: [...] imagem mostra um indivíduo magro de estatura mediana saindo do veículo.

Imagem do veículo Logan Prata usado no roubo da camionete S-10 no dia 07/11/2017 [...]”
(doc. digital n. 72703549).

No dia 11 de novembro de 2017, os policiais militares, LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO e LUIZ GONZAGA ABREU JÚNIOR, efetuaram a prisão de LUCAS, na posse do veículo Renault Logan, relatando:

“
[...] QUE a guarnição (VTR 1763) foi acionada pela oficial de área para dar apoio; QUE ao chegar no local solicitado foi feita a busca no veículo do suspeito, onde foi encontrado no interior do veículo 1 munição calibre 38 no suporte do meio, alguns celulares e 4 presilhas plásticas grandes debaixo do tapete do lado do passageiro [...]; QUE o suspeito foi indagado quanto à procedência dos materiais, mas ele não soube responder, dizendo apenas não ser de sua propriedade [...]”
(doc. digital n. 72703548).

Interrogado pela autoridade policial, LUCAS afirmou:

“
[...] QUE o veículo encontrado na posse do interrogado pertence ao seu ex-padrasto Sebastião (Tião); QUE Sebastião emprestou o veículo na data de ontem 10/11/2017 para o interrogado ir até a casa de sua avó e durante o trajeto acabou dando problema no carro e posteriormente a Polícia Militar chegou e pediu para revistar o veículo; QUE durante a revista foi encontrada uma munição ao lado do banco do passageiro; QUE a munição não é do interrogado e não tem conhecimento de quem seja a munição [...]; QUE não sabia que o veículo encontrado em sua posse possuía queixa de roubo e furto; [...] QUE nega ter praticado roubo nos dias 07/11/2017 e 08/11/2017; QUE não tem conhecimento do veículo Logan está envolvido em roubos; QUE não conhece Alexandre; QUE não praticou nenhum roubo [...], afirmando ter provas que nesses dias estava em sua casa [...]”
(doc. digital n. 72704452).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, LUIZ e LUCIANO, a vítima, LUÍS ITAMAR, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, LUÍS ITAMAR ratificou as declarações prestadas em sede policial, afirmando que:

“
Vítima
: [...] eu estava saindo da clínica Atrium, assim que entramos no carro, eles estavam só esperando eu vir, porque nas filmagens [...], alí é uma travessa [...] eles estavam com o carro parado embaixo de uma árvore [...] da filmagem vê certinho a hora que ele saiu para me abordar [...].

MP
:
Era o Logan prata
?

Vítima
:
Era o Logan prata
, aí pela filmagem a gente vê que [...]
eles desceram do carro em movimento, os dois, o Lucas e o Alexandre
.

MP
: Eles estavam esperando o senhor?

Vítima
: Só estavam esperando eu entrar no carro para dar o bote [...]
ele desceu do carro [...] com a arma em punho [...] o Alexandre
. Aí hora que eu assustei, nem deu tempo de fechar a porta do carro [...]. Eu tinha uma pulseira [...], tentou arrancar minha aliança não conseguiu, olhou se eu estava armado, pegou meu celular, minha carteira. Minha esposa foi correr [...] ele apontou para atirar nela. Aí eu gritei: “Pelo amor de Deus, não atira não” [...],
aí ela voltou e esse Lucas foi e pegou o celular dela, na bolsa
[...]. Me puxaram do carro, cai sentado, começaram a me chutar, esse Alexandre, falou: “cadê a chave do carro?”, disse: “está no contato”, [...] aí saíram vazado.

MP
:
Os dois estavam de cara limpa
?

Vítima
:
Cara limpa. O dia que eu vi eu reconheci ele na hora. O outro inclusive está aí fora
[...].

MP
:
Os dois o senhor reconheceu e não tem dúvida nenhuma
?

Vítima
:
Nenhuma
.

MP
: [...]
era esse veículo que eles saíram, das folhas 17

[mostrando a foto do Logan de cor prata, contida no relatório policial]?

Vítima
:
Foi desse carro
[...] eu estava bem atrás desse muro aqui [...].

MP
: [...] então tinha mais gente com eles já que esse carro saiu depois?

Vítima
: Tinha o motorista, eles estavam em três. O motorista estava dando cobertura. Só que o motorista eu não vi, só vi os dois.

MP
: O seu carro foi localizado depois [...]?

Vítima
: Ele tinha rastreamento [...] liguei para Positron [...] eles falaram: “seu carro está na Rua 21, do Bairro Jardim Florianópolis”, perto do Jardim Vitória, joguei no Google, passei na base do Vitória [...] de lá nós fomos lá e achamos [...].

MP
: Ele estava lá e com placas já trocadas?

Vítima
: Tudo trocada [...] tinham arrancado o engate [...], aí viram que realmente era ela. Por curiosidade eu puxei a porta e estava aberta [...] dentro do porta-luvas estava até os cartões de ponto dos funcionários meus, nem tinham tirado [...]. Eles tinham adulterado os chassis, vidros [...].

[...]

MP
:
Então o Lucas e o Alexandre o senhor falou que reconhece, não tem dúvidas nenhuma
?

Vítima
:
Nenhuma
.

[...]

Defesa
: Como que foi esse reconhecimento na polícia [...]?

Vítima
: [...]
foi porque ele
[o acusado ALEXANDRE]
veio de cara limpa e ficou na minha mente
[...],
e esse outro
[o corréu LUCAS]
quando correu na direção da minha esposa
eu também fiquei com a imagem dele gravada na minha mente
[...]. Essa ação deles demorou um minuto e quarenta e cinco segundos [...].
O ALEXANDRE eu reconheci ele na hora, o moreno
[...] e
o LUCAS eu reconheci quando ele foi preso no CISC
[...].

Defesa
: [...]
na imagem que tem

[nos autos]

da pra ter certeza que é o Logan
?

Vítima
:
Sim, tenho certeza que é o Logan
. E também
eles me roubaram na segunda-feira, quando foi na quarta eles foram roubar um policial, eles estavam com o Logan, inclusive o policial deu um tiro no ALEXANDRE, me chamaram de novo para reconhecer
[...]
no sábado, no Bosque da Saúde, o carro foi pego com o LUCAS
.

[...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 503355 - vitima Luis Itamar.wmv)
.

Os policiais militares, LUIZ e LUCIANO, limitaram a narrar suas participações na abordagem e prisão de LUCAS – ocorrida 4 (quatro) dias após o roubo – e que ele estava na posse do Renault Logan, de cor prata, próximo ao Mc Donalds da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Por fim, afirmaram que o apelante estava sozinho e que os membros da guarnição encontraram uma munição de arma de fogo e presilhas plásticas [usualmente utilizadas para imobilizar pessoas] no interior do automóvel (arquivos digitais – nome das mídias: 503355 - testemunha PM Luiz.wmv e Luciano PM.wmv).

Em seu interrogatório, ALEXANDRE, reafirmou que não participou do crime que lhe foi imputado na denúncia e que desconhece o coacusado, LUCAS. Por fim, confirmou que, um dia após os fatos, participou de um roubo, no qual foi atingido na perna por um disparo de arma de fogo (arquivo digital – nome da mídia: 503355 - interrogatorio Alexandre.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações de LUCAS, de que também não cometeu o crime que lhe é atribuído na inicial acusatória e, tampouco receptou o veículo apreendido na sua posse. Afirmou não conhecer o coacusado, ALEXANDRE, acrescentando que, no dia do roubo, estava dormindo na sua residência. Asseverou que em 11 de novembro de 2017 foi abordado pela Polícia Militar na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, na posse do veículo Renault Logan, de cor prata; contudo, alterou a versão dada em sede policial, afirmando que pegou o carro emprestado de um indivíduo, durante uma festa no Bairro CPA, com o intuito de “
buscar algumas meninas
”. Narrou que, durante o trajeto, o veículo apresentou um problema mecânico e que parou de funcionar em plena via pública. Disse que aguardava a chegada de um amigo para lhe prestar auxílio com o automóvel, quando uma viatura da polícia militar chegou no local. Declarou que os membros da guarnição realizaram sua abordagem e checaram o veículo, porém, não constataram nada de errado. Relatou que não tinha carteira de habilitação e que, somente na Delegacia de Polícia, os agentes averiguaram que o veículo era produto de crime, bem como encontraram as drogas e a munição de arma de fogo no interior dele. Por fim, revelou que responde a 2 (dois) outros processos pela prática do crime de receptação, na Comarca de Capital e no Município de Cáceres/MT (arquivo digital – nome da mídia: 503355 - Lucas interrogatorio.wmv).

As versões apresentadas pelos apelantes, de que não cometeram o roubo que se lhes imputam, encontram-se totalmente isoladas dos autos, desprovidas de substrato probatório mínimo a autorizar seus acolhimentos.

A vítima foi peremptória em afirmar ter os apelantes participado da prática criminosa e não há nada nos autos que indiquem que o reconhecimento ocorreu de modo irregular, até porque a identificação deles foi reafirmada em juízo por ela.

Como já ressaltado, o policial civil, PEDRO, confirmou que LUCAS, valendo-se do automóvel Renault Logan – de propriedade da testemunha, MÁRCIO –, praticou o assalto contra sua pessoa, valendo-se, inclusive, do mesmo
modus operandi
do roubo em análise nestes autos.

Aliás, a dinâmica contida no relatório investigativo da Polícia Judiciária Civil – que contém imagens da cena do crime, onde é possível visualizar o veículo Renault Logan, de cor prata – é bastante esclarecedora e se coaduna com as demais provas produzidas na instrução processual, elucidando, com clareza solar, a participação de ambos os acusados na prática delitiva.

Noutro giro, o álibi engendrado por LUCAS – na tentativa de se isentar da responsabilidade penal que lhe foi atribuída –, dizendo que estava na residência de seus familiares no dia do crime, também não restou confirmado.

Aliás, a negativa de autoria aventada pelos apelantes nos seus interrogatórios, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014).
“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime
.” (TJMT, Ap no 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

No que concerne ao pedido aventado por LUCAS, buscando a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, melhor sorte não lhe assiste.

In casu
, como se depreende do termo de apreensão e do boletim de ocorrência n. 2017.373809, o apelante conduzia o veículo Renault Logan, de cor prata, com placa de identificação adulterada, e que continha restrição como sendo produto de crime.

A despeito das versões fantasiosas apresentadas pelo acusado nas duas oportunidades em que foi interrogado – afirmando que o veículo pertencia a seu ex-padrasto e, depois, que o proprietário era um rapaz que estava na mesma festa que ele – as provas coligidas nos autos mostram que ele foi reconhecido, em duas oportunidades, utilizando o mesmo automóvel para praticar roubos.

Nesse contexto, e notadamente, porque nenhuma prova foi produzida quanto ao alegado desconhecimento da origem espúria do veículo, é que se mostra inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Além disso, a jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça – n. 87 – Crimes contra o patrimônio – IV é no sentido de que, no caso de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado – justamente o caso dos autos –, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem,
in verbis
:

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res
ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (grifos nossos).

Enumeradas as provas, verifica-se que, apesar de o apelante ter negado o cometimento do delito, as circunstâncias fáticas que permearam a apreensão do objeto furtado possibilitam chegar à mesma conclusão na sentença, tendo em vista a existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E, LADO OUTRO, CONDENADO NAS SANÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUCESSIVAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE
–
ORIGEM ESPÚRIA DO BEM COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS – DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENVOLVERAM A PRISÃO E A APREENSÃO DO VEÍCULO ROUBADO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO OUTRO DELITO DE ROUBO
[...] Incabível aventar a absolvição do crime de receptação se ressai dos autos a comprovação, por meio de provas documental e oral, acerca da
origem espúria do veículo que se encontrava na posse do agente e fora utilizado na execução do delito de roubo pelo qual foi condenado
. Outrossim,
também não há falar em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, porquanto, malgrado o insurgente negue a atuação dolosa, evidencia-se que ele confirmou a posse do veículo, invertendo-se o ônus da prova, de modo que competia a ele comprovar a origem lícita do bem ou, ainda, o desconhecimento sobre a procedência criminosa do item, encargo do qual não se desincumbiu a i. Defesa
[...]
” (TJMT, N.U 0020631-20.2016.8.11.0002, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018).

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que as partes suscitam para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam os dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO
os recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021